Tribunal: TJSP
Processo: 1010385-78.2018.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Passa a constar "COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ – CPFL" no lugar de "Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL" no relatório do acórdão embagado – Embargos acolhidos, sem efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010385-78.2018.8.26.0286/50000
1
Registro: 2020.0000994599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1010385-78.2018.8.26.0286/50000, da Comarca de
Itu, em que é embargante COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
- CPFL, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON, CARMEN LUCIA
DA SILVA, ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010385-78.2018.8.26.0286/50000
2
Embargos de Declaração n° 1010385-78.2018.8.26.0286/50000
Comarca: Itu
Embargante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Embargada: Tokio Marine Seguradora S/A
Voto n° 25.976
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ERRO
MATERIAL
Passa a constar “COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
CPFL” no
lugar de “Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL” no relatório do acórdão embagado
Embargos acolhidos, sem efeito infringente.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL nos autos do
recurso de apelação interposto em face de TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A, objetivando o aperfeiçoamento do acórdão de fls.
345/353, que lhe deu provimento
Sustenta
a
embargante
(fls.
01/03)
a
existência de erro material, haja vista a menção à COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ
CPFL como ré no relatório do decisum, quando o
correto seria COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL.
Pugna, assim, pela declaração do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010385-78.2018.8.26.0286/50000
3
Os embargos devem ser acolhidos para
corrigir o erro material apontado, passando a se ler “COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
CPFL” no lugar de “COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL” às fls. 346:
“Trata-se de Apelação interposta por COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL, nos autos da ação regressiva que lhe move
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, objetivando a reforma da
sentença (fls. 286/292) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara
da Comarca de Itu, Dra. Karla Peregrino Sotilo, que julgou procedente a
demanda, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.506,19 (seis mil
quinhentos e seis reais e dezenove centavos), corrigidos
monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação, bem como de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da condenação.”
Pelo exposto, acolho os presentes embargos
apenas para corrigir o erro material supramencionado, deixando, todavia,
de lhes atribuir efeito infringente.
HUGO CREPALDI
Relator